Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-91.2020.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018861-91.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZEU DE SOUZA - CPF: 880.814.781-91 (RECORRENTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIZEU DE SOUZA - CPF: 880.814.781-91 (RECORRIDO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1018861-91.2020.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
s
:
ELIZEU DE SOUZA
e
BANCO DO BRASIL SA

Recorrid
os:

ELIZEU DE SOUZA
e
BANCO DO BRASIL SA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11/2022

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. AÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS
BANCÁRIOS
.
CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A 6 (SE
IS
)
MESES
. ATO NORMATIVO SARB DE N.º 022/2018.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”.

QUANTUM
. INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

ELIZEU DE SOUZA
postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de suposto débito com a instituição financeira.

2. O consumidor era correntista da instituição financeira Recorrente/Recorrida, no entanto, permaneceu período este superior a 6 (seis) meses, sem movimenta-la.

3.

Mesmo após o lapso de inatividade a instituição financeira realizou a cobrança de encargos e levou o nome do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito.

4
. Conquanto a empresa Recorrente
/Recorrida
sustente acerca da legalidade dos débitos, deveria, decorridos seis meses dessa inatividade, ter suspendido a cobrança das despesas bancárias, o que também não fez, conforme o disposto no artigo 28 do Normativo SARB 002/2008.

5. Assim, à toda evidência, não se sustenta a tese defendida pelo requerido, ora apelante, no sentido de que, ao realizar a cobrança dos valores mencionados na inicial, não praticou qualquer ato ilícito, eis que sua conduta caracteriza vantagem manifestamente excessiva.

6
. Não restando comprovada a regularidade dos débitos lançados pela empresa, impõe-se a sua desconstituição, tal como reconhecido na origem.

7. Importante ainda consignar que os após a inatividade superior a 6 (seis) meses o consumidor em dezembro/2019 realizou depósito em conta e não realizou saque, que pressupõem o intuito de quitar as pendencias que geraram no lapso de inatividade. Ainda assim, em 22/09/2020 suportou seu nome negativado, por dívida com vencimento em 03/06/2020.

8
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

9
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
2
.00
0
,00 (
dois
mil
reais
), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11
.
Sentença parcialmente reformada.

12
. Recursos conhecidos e provido o d
o

consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido ELIZEU DE SOUZA postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de suposto débito com a instituição financeira.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
instituição financeira na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
2
.000
,00 (
dois
mil
reais
)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/
Recorrid
o

ELIZEU DE SOUZA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
,
e
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022